Tribunal: STF
Processo: RE 473214
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). VIOLAÇÃO DA COISA
   JULGADA.
A alegação de ofensa ao inciso XXXVI do artigo 5º da
   Constituição é indireta ou reflexa, e, portanto, não dá margem ao
   cabimento do recurso extraordinário.
Agravo regimental ao qual
   se nega provimento.